Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704218-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA HOMERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte agravada, na origem, para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a continuidade da sua participação no certame para concorrer a vagas de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, para tanto, alega a existência de questões com erros no gabarito. O Juízo de origem considerou a existência de verossimilhança nas alegações da parte em relação à questão n. 32, em razão da existência de erro grosseiro na avaliação do item, haja vista a vedação constitucional à divisão do Distrito Federal em Municípios. A modificação do gabarito da referida questão acarretou o recálculo da nota da candidata, tendo esta, em razão da referida alteração, alcançado nota suficiente para sua classificação e, como consequência para correção da prova discursiva. Pois bem. No caso em apreço, em análise sumária, não entendo presentes os requisitos necessários para que o Judiciário adentre o mérito administrativo. Explico. Com efeito, o gabarito da questão impugnada foi objeto de diversos Mandados de Segurança, já tendo sido, inclusive, objeto de apreciação por esta Relatoria. Conforme Decisão anteriormente proferida em Agravo de Instrumento por este Relator (AGI n. 0733781-68.2021.8.07.0000), bem como pela Decisão Interlocutória trazida no bojo deste Recurso, verifica-se a existência de pronunciamentos judiciais em sentido contrário ao exarado pela Decisão recorrida. Ou seja, outros Magistrados, ao se debruçarem sobre a questão, entenderam não haver teratologia no gabarito, sendo incabível a análise de mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Assim, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, o qual veda ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de questões de concurso, somente poderão ser objeto de análise os aspectos de legalidade, pois, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema em Repercussão Geral 485, concluiu-se por não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2015), (AgInt no AREsp 237.069/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). Demais, ante o claro intuito de reavaliação da prova objetiva, verifica-se ser inviável o pleito da impetrante, ora recorrida. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 21/2/2017 e AgRg no RMS n. 37.683/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/10/2015.? (AgInt no RMS 63.468/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020). Por fim, a conclusão no sentido de estar certa ou errada a questão impugnada demanda interpretação do assunto, não se tratando de situação teratológica e absolutamente evidente, haja vista a conclusão em sentido diametralmente oposto proferida por outros Magistrados. Por tais razões, buscando a impetrante a reavaliação do gabarito dado pela banca a algumas questões e sendo esta, a reavaliação, vedada pela Jurisprudência pátria, entendo ser devida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a Decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator